Tribunal: TJMT
Processo: 1026393-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026393-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL ACACIO ALAUA - CPF: 879.941.351-53 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA BILATERAL. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LIMITES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995 e Enunciado no 20 do FONAJE, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência, condenando-a ao pagamento das custas processuais e impedindo novo ajuizamento sem o prévio recolhimento. O recorrente pretende a reforma da sentença para homologação de suposto acordo juntado aos autos, sustentando a prevalência dos princípios da informalidade e instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar acordo não assinado pela parte autora, à luz dos princípios que regem o procedimento dos Juizados Especiais, diante de sua ausência injustificada à audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação de acordo pressupõe manifestação bilateral e válida da vontade das partes, conforme dispõe o art. 840 do Código Civil, não se configurando transação quando apenas uma das partes subscreve o documento.

4.

A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995 e do Enunciado no 20 do FONAJE, sendo medida de aplicação obrigatória.

5.

Os princípios da informalidade e da instrumentalidade das formas não autorizam o afastamento das garantias processuais nem a convalidação de ato unilateral, devendo ser preservada a exigência de convergência de vontades.

6.

O depósito judicial referido na sentença não caracteriza cumprimento espontâneo de acordo, mas mera restituição processual determinada pelo juízo, sem implicar reconhecimento de ajuste entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A homologação de acordo nos Juizados Especiais exige manifestação expressa e bilateral da vontade das partes, não se admitindo transação unilateral.

2.

A ausência injustificada da parte autora à audiência impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme art. 51, I, da Lei no 9.099/1995 e Enunciado no 20 do FONAJE.

3.

Os princípios da informalidade e da instrumentalidade das formas não afastam a necessidade de observância dos requisitos de validade dos atos processuais e das garantias das partes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1026393-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Joel Acacio Alaua

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.o 9.099/1995,
JULGO EXTINTA
a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência.

Diante da ausência injustificada da parte Promovente, condeno-a ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

Ademais, com relação ao valor depositado nos autos, com o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte Reclamada para levantamento dos valores.

Ademais, saliento que nada obsta as partes que sigam com o acordo na esfera extrajudicial.

A insurgência recursal limita-se ao pedido de reforma da sentença para fins de homologação de suposto acordo constante do Id. 314600368, sustentando o recorrente que, embora ausente à audiência, o princípio da instrumentalidade das formas e da informalidade dos Juizados deveria prevalecer, haja vista que o ajuste atingiria a finalidade do processo e não causaria prejuízo às partes.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que o documento indicado como acordo foi subscrito apenas pela parte ré, representada por seu patrono, sem assinatura do autor ou manifestação expressa de sua concordância.

A ausência de assinatura da parte autora, somada à sua não participação na audiência designada, revela que não houve efetiva convergência de vontades apta a caracterizar transação nos termos do art. 840 do Código Civil (
É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas)
, razão pela qual inexiste negócio jurídico passível de homologação judicial.

Deve-se ter presente que, no sistema dos Juizados Especiais, a presença pessoal das partes às audiências constitui requisito de validade, justamente em razão da centralidade da conciliação na solução consensual dos litígios.

A ausência injustificada do autor enseja extinção do processo sem julgamento do mérito, não havendo discricionariedade judicial para substituição dessa consequência legal.

A informalidade e a instrumentalidade das formas não autorizam o afastamento das garantias processuais básicas nem a homologação de ato unilateral que, na essência, não representa acordo, mas mera proposta isolada de uma das partes.

Ressalte-se, ainda, que a sentença recorrida cuidou de consignar a existência de depósito judicial e determinou, expressamente, que o levantamento seria realizado pela parte ré após o trânsito em julgado, circunstância que não se confunde com cumprimento espontâneo de acordo, mas apenas com disposição processual para restituição de valores, nos termos ali fixados.

Nessas condições, ausente prova de manifestação válida e bilateral da vontade das partes, a sentença que extinguiu o feito mostra-se escorreita e em conformidade com o art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, com o Enunciado no 20 do FONAJE e com os princípios que regem o microssistema dos Juizados.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025